Tribunal: TJSP
Processo: 1014330-67.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO - Compromisso de compra e venda – Ação revisional e declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual - Tabela Price – Ausência de ilegalidades em sua aplicação – Improcedência mantida – Recurso desprovido.